Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-74.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001301-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESCUMPRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e de seu suposto vínculo com organização criminosa.

2. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, em face da primariedade do paciente e da ausência de violência no delito imputado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, especialmente diante da alegação de reiteração criminosa, suposta vinculação com organização criminosa e descumprimento de monitoramento eletrônico previamente imposto.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi lastreada em elementos concretos: o paciente estava sob monitoramento eletrônico por responder a processo por organização criminosa e foi novamente investigado por crime da mesma natureza, além de ter sido flagrado com arma de fogo com numeração raspada.

5. À luz do entendimento jurisprudencial consolidado e, especialmente, da inovação legislativa introduzida pela Lei n. 15.272/2025, a prática reiterada de infrações penais atribuída ao paciente, inclusive durante a tramitação de inquérito e ação penal, aliada à possível manutenção de vínculos com organização criminosa, evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da adoção de medidas cautelares menos gravosas.

6. O princípio da homogeneidade não é aplicável na hipótese, porquanto a custódia preventiva visa resguardar a ordem pública e não antecipar o cumprimento da pena.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a prática reiterada de infrações penais, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a vinculação com organização criminosa. 2. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando esta se mostra necessária para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º; 310, §§ 2º e 5º, I; 312, §§ 2º e 3º; 315, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.034.379/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025; TJMT, HC n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 20/12/2025, HC n. 1028704-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 07/10/2025.

Enunciados Orientativos: TJMT, Enunciados n. 06 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001301-74.2026.8.11.0000

PACIENTE: OSMAR SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de
OSMAR SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, tendo a prisão sido convertida em preventiva, em audiência de custódia, para garantia da ordem pública.

Sustenta que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, configurando medida desproporcional e incompatível com o caráter excepcional da custódia cautelar, especialmente porque o delito imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Argumenta que
“mesmo em cenário de eventual condenação, a pena abstratamente prevista para o crime imputado (3 a 6 anos), não comporta regime inicial fechado, o que torna ainda mais irrazoável a manutenção do Paciente em regime mais gravoso do que aquele juridicamente cabível na própria sentença.”

Aduz, por fim, que o paciente é tecnicamente primário, não possui condenações criminais transitadas em julgado e não há indícios de reiteração delitiva ou de habitualidade criminosa, de modo que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da persecução penal.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas do cárcere (ID. 341099379).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 341210878)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID. 341368454) e a 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 342502381).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Como se sabe, a prisão preventiva, em razão de seu caráter cautelar e natureza excepcional, poderá ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da manutenção da liberdade do imputado (CPP, art. 312).

Entretanto, a prisão preventiva somente poderá ser determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa.

Além disso, o não cabimento dessa substituição deverá ser expressamente fundamentado, com base nos elementos do caso concreto e de forma individualizada (CPP, art. 282, § 6º).

Para a decretação de prisão preventiva, cabe ainda ao magistrado demonstrar, de maneira concreta, a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem essa medida extrema, sendo vedada sua imposição com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena ou como decorrência automática da existência de investigação criminal, do oferecimento ou do recebimento da denúncia (CPP, art. 313, § 2º, art. 315, § 1º).

Feitos esses registros, passo à análise dos fundamentos adotados pela autoridade coatora.

Para tanto, colaciono, a seguir, os trechos relevantes da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

“(...) No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo termo de apreensão da arma de fogo com identificação adulterada. Os indícios de autoria, por sua vez, estão evidenciados pela própria situação flagrancial, corroborada pelos depoimentos do condutor e das testemunhas.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que há elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Em consulta ao sistema PJe (autos nº 1023595-03.2024.8.11.0042), foi possível verificar que o autuado responde, juntamente com ao menos nove corréus, pela prática do crime de associação criminosa, tendo inclusive sido beneficiado com a revogação da prisão preventiva, condicionada ao monitoramento eletrônico, constando naqueles autos registro de violação do referido equipamento.

Ademais, a prisão ora decretada pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste decorre da imputação do mesmo delito, qual seja, a integração em organização criminosa, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

O artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, verificada a integração do agente em organização criminosa, deverá ser indeferida a concessão de liberdade provisória.

De igual modo, o § 5º, inciso I, do referido dispositivo legal recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando as circunstâncias evidenciarem a prática reiterada de infrações penais pelo agente.

Consoante já consignado, o flagrado responde pela prática do crime de associação criminosa (autos nº 1023295-03.2024.8.11.0042), tendo sido preso na operação policial denominada “Cartório Central”, uma vez que novamente é investigado pela suposta prática do mesmo ilícito penal. Tal circunstância evidencia a propensão do agente à reiteração delitiva, revelando-se a segregação cautelar medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública e para evitar a continuidade da prática criminosa.

(...)

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o risco concreto de reiteração criminosa.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, II, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE OSMAR SILVA SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. (...)”.

Apesar das alegações trazidas pela impetrante, a prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada, com respaldo em elementos concretos que, neste momento processual, evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

O paciente figura como réu na Ação Penal n. 1023295-03.2024.8.11.0042, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela suposta prática do crime de organização criminosa, encontrando-se, à época, submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta no âmbito daquele processo.

Paralelamente, ele passou a ser novamente investigado no âmbito da denominada Operação Cartório Central, deflagrada com o objetivo de reprimir a atuação de integrantes do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.

Essa operação contou com expressivo efetivo policial, mobilizado para o cumprimento simultâneo de 471 determinações judiciais sendo que, desse total, 225, corresponderam a mandados de prisão preventiva, outros 225, a ordens de busca e apreensão em domicílios e, 21, a medidas de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros.

Todas essas ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, a partir de investigações conduzidas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia local, as quais se estenderam por mais de um ano.

Dentre as diversas ordens judiciais cumpridas no âmbito da referida operação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão n. 1014443-68.2025.8.11.0037, na residência do paciente, ocasião em que foi apreendida uma arma de fogo municiada, com a numeração raspada, fato que ensejou sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, medida ora impugnada no presente
writ
.

Percebe-se, portanto, que o paciente, embora estivesse submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico, anteriormente imposta em processo que apura a prática do crime de organização criminosa, voltou a ser investigado pela mesma conduta delituosa e, além disso, foi encontrado, na sua residência, em posse ilegal de arma de fogo municiada, com a numeração raspada.

A necessidade de garantia da ordem pública, nesse contexto, encontra-se ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na persistência do paciente na atividade criminosa, na possível manutenção de vínculo com organização criminosa e no descumprimento de ordem judicial que lhe impôs medida cautelar menos gravosa anteriormente.

O c. STJ, há muito tempo, firmou entendimento no sentido de que a existência de ações penais ou investigações em curso justifica a imposição da segregação cautelar, como forma de prevenir a reiteração delitiva e, assim, resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.034.379/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

Nessa mesma linha, destaco o Enunciado Orientativo n. 06 da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, que dispõe assim:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”

Aliás, o § 5º do art. 310 do CPP, introduzido pela Lei n. 15.272/2025, elenca circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre as quais se destacam: a existência de elementos probatórios que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente, bem como a prática da infração penal durante a tramitação de inquérito policial ou ação penal.

Por sua vez, o § 3º do art. 312 do mesmo diploma legal, igualmente incluído pela Lei n. 15.272/2025, estabelece critérios para a aferição da periculosidade do agente, apta a gerar risco à ordem pública, tais como: a participação em organização criminosa, a quantidade de armas ou munições apreendidas e o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive diante da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

À luz do entendimento jurisprudencial consolidado e, especialmente, da inovação legislativa introduzida pela Lei n. 15.272/2025, a prática reiterada de infrações penais atribuída ao paciente, inclusive durante a tramitação de inquérito e ação penal, aliada à possível manutenção de vínculos com organização criminosa, evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Inclusive porque o paciente, mesmo submetido à monitoração eletrônica, em tese, voltou a delinquir, o que demonstra, por ora, a ineficácia das medidas alternativas para a preservação da ordem pública.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu que a prática de novos delitos sob monitoramento eletrônico justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas (TJMT, HC n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 20/12/2025).

Noutro giro, não prospera a invocação do princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva não se presta à antecipação de pena, mas à tutela cautelar da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo certo que a análise acerca de eventual regime inicial de cumprimento de pena constitui matéria própria da fase de julgamento do mérito da ação penal, não podendo servir, nesta etapa, como óbice à manutenção da custódia cautelar legitimamente decretada.

Nesse sentido: TJMT, HC n. 1028704-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 07/10/2025).

E, na hipótese dos autos, embora o crime de posse ilegal de arma de fogo preveja pena máxima inferior a 8 anos, a análise do caso concreto revela elementos adicionais, como a reiteração delitiva e o descumprimento de cautelar anterior que, por ora, justificam a imposição da prisão preventiva, não se tratando de antecipação de pena, mas de tutela cautelar da ordem pública.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026